Tribunal: TJBA
Processo: 8042819-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042819-31.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GIVALDO RAMOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 11,98% (URV). ASSOCIAÇÃO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. TEMA 499 DO STF. NECESSIDADE DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042819-31.2019.8.05.0001, em que figuram como partes apelante GIVALDO RAMOS (exequente) e apelado ESTADO DA BAHIA (executado). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator